Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ERRO. CONTRATO ANULADO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para anular, por erro, a cédula de crédito bancário no 354355158 no valor de R$13.836,50 (treze mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos); por consequência condenou a recorrente a restituir os R$13.836,50 depositados em sua conta, bem como condenou o réu/recorrido a restituir R$363,58, de forma dobrada, referente aos meses de maio a dezembro de 2022 e de janeiro a julho de 2023 (correspondentes as prestações descontadas da recorrente). Determinou, ainda, que os descontos sejam devidamente suspensos pelo recorrido a partir do mês de agosto de 2023, sob pena de multa de R$2.000,00 e devolução em dobro dos valores que venham a ser descontados.
3. A recorrente alega que haveria omissão na sentença, pois no mês de abril de 2022 teria sido efetivado o primeiro desconto, entretanto não constaria como mês a ser restituído no dispositivo da sentença. Defende que a situação vivenciada seria apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, especialmente por se tratar de pessoa idosa e vulnerável.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de restituição valor descontado em sua pensão no mês de abril de 2022, bem assim condenar o recorrido a indenizar os danos morais sofridos.
5. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 50253562. Em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro à recorrente os benefícios da justiça gratuita.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse sentido o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A contenda instaurada na fase recursal está restrita a delimitar se no mês de abril de 2022 também houve o desconto indevido na pensão da recorrente com eventual possibilidade de restituição do valor pago, bem como analisar se os atos praticados pelo recorrido são aptos a ensejar a indenização por danos morais.
9. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
10. Ao analisar detidamente os autos, observo que a recorrente se desincumbiu do seu ônus processual quando apresentou o histórico de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ID. 50253459 – Pág. 1, no qual está expressamente descontado o valor de R$363,58, no mês de abril de 2022, com a descrição “consignação empréstimo bancário”, código 216, e por isso também deve ser restituído à recorrente, da forma dobrada.
11. De outro lado, entendo que o recorrido não demonstrou fatos impeditivos do direito da recorrente, visto que apenas juntou parte de uma planilha sem qualquer identificação e tentou explicar genericamente a forma na qual os descontos seriam realizados na folha de pagamento da consumidora.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. A despeito de a recorrente ter sido levada a erro na contratação do cartão de crédito consignado, o dano moral não se configura "in re ipsa". Não há qualquer comprovação de que o golpe atingiu a honra ou moral da recorrente de forma excessiva ou que os descontos mensais realizados em seu benefício a tenham levado a miserabilidade, não havendo nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço e eventual dano extrapatrimonial. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido desconforto, concluo que não restou comprovado que o fato tenha sido suficiente para ofender acintosamente a dignidade ou a honra da recorrente
13. CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença e condenar o recorrido a restituir, também da forma dobrada, os R$363,58 (trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) descontados da pensão da recorrente no mês de abril de 2022. Mantidos os demais termos do “decisum”
14. A recorrente arcará com as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. Porém, a exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.